Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708965-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: MARIANNE CRISTINE BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MARIANNE CRISTINE BARBOSA DA SILVA, processo n. 0710959-58.2021.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de inclusão do genitor do menor, aluno da instituição, no polo passivo. Eis a r. decisão agravada (ID 185764035 da origem): “O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF, art. 22 do ECA e inciso I do art. 1634 do CC) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais. Conforme o disposto no art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, reluta da lei ou da vontade das partes. Considerando que o genitor da menor não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, o qual foi assinado unicamente pela genitora, e que a obrigação por ela assumida é de natureza contratual, indefiro o pedido de inclusão do genitor no polo passivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A CREDORA E PAI DA ALUNA. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). 2. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filha não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação monitória foi proposta, isso porque, inexiste qualquer vínculo obrigacional entre a credora e o genitor da aluna que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. No caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 5. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante recebe menos de 05 (cinco) salários-mínimos, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à agravante. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1764215, 07191955520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica a parte exequente intimada a indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens à penhora, sob pena de suspensão.” Inconformada, a parte exequente recorre. Narra que, na origem, propôs execução de titula extrajudicial em que cobra dívida decorrente de inadimplemento de constato de educação de filha do agravado, tomadora do serviço. Resumidamente, aduz que, muito embora a dívida tenha sido assumida por um dos genitores, a inclusão do outro genitor é devida, porquanto a obrigação decorre de dívida com educação de filho comum, portanto, obrigação solidária entre os genitores na forma do art. 265, do CC. Destaca que “a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da criança entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato.” Afirma que sua pretensão encontra amparo nos artigos 1.643 e 1.644, ambos do CC. Ao final requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, “no sentido de incluir o genitor da menor - tomadora do serviço inadimplente. para incluir o genitor da menor, Sr. MILTON GERMANO RAIMUNDO JÚNIOR, no polo passivo da presente demanda, movida inicialmente em face de GENIDALVA LIMA CERQUEIRA. Preparo recolhido (ID 56617419). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, aparentemente, a r. decisão agravada espelha exatamente a jurisprudência desta Corte sobre o tema. A propósito, peço vênia para citar recente Aresto desta eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria. Verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, mas esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n. 1815415. AGI 0744587-94.2023.8.07.0000. 6a Turma Cível. Relator: Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO. Julgado em 20/02/2024)." Some-se, ainda, que, em tese, também não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois, eventual suspensão (art. 921, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator